Tribunal: STF
Processo: AO 146
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
STF: competência originaria (art. 102,  I,  n):  exceção  de
suspeição da maioria do Tribunal  competente,  pendente  de  decisão:
diligencia.
1.       Compete a cada tribunal julgar mandado de  segurança  contra
seus proprios atos administrativos, incluidos os  de  instauração  de
processo disciplinar e suspensão cautelar de magistrados  sujeitos  a
sua jurisdição.
2.       Para que essa competência se desloque para o STF (art.  102,
I, n), não basta que  o  interessado  haja  arguido  a  suspeição  da
maioria dos membros do Órgão Especial do Tribunal competente.
3.       Oposta a exceção, se os  exceptos  reconhecem  a  suspeição,
ai, sim, a competência do STF se firma de logo; se a recusam,  porem,
ao STF incumbe julgar originariamente a propria  exceção  e,  somente
quando acolhida essa, o mandado de segurança.
4.       Suspensão do processo do mandado de  segurança  e  conversão
em diligencia para obter informações acerca da exceção de suspeição.